Tribunal: TJDFT
Processo: 0723497-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO NOS JUIZADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O PEDIDO. EXCESSO DECOTADO.
1. A proibição de denunciação da lide, estabelecida no art. 10 da Lei 9.099/1995, não afasta a competência dos Juizados. Eventual direito de regresso contra o causador do dano pode ser exercido em demanda autônoma. Preliminar de incompetência do Juízo ante a desnecessidade de denunciação à lide.
2. Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa” (REsp no 198.196, RJ).
3. De acordo com o art. 29, inciso II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. É incontroverso que o réu colidiu na traseira do veículo do autor, que havia parado por causa de outro veículo que obstruía a pista. O réu reconheceu a culpa pelo acidente (ID 69837384) e acionou o seguro para reparar os danos (ID 69837384 - Pág. 4). Apesar de autorizado, os serviços de reparo não foram realizados.
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pelo usuário, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-lo indene após a consumação da lesão.
6. Na hipótese, na petição inicial, a parte autora pediu R$ 3.193,75 de indenização, quantia que guarda estrita correspondência com o valor gasto com os reparos. Incorre em julgamento ultra petita a sentença que condenou o réu a pagar 3.493,75.
7. “O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação”. (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 3.193,75. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.